Tribunal: STF
Processo: HC 118730
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
Ementa: Agravo regimental. Habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia ou de desrespeito à jurisprudência pacificada do tribunal. Agravo a que se nega provimento. 1. É inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento liminar (Súmula 691/STF). 2. Essa orientação jurisprudencial é excepcionada apenas nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou teratológicas. 3. No caso, a prisão preventiva foi determinada para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos, de modo que alinha-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Cf. HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, e HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 4. A discussão sobre a participação do agravante nos fatos narrados na denúncia é inviável na via do habeas corpus, por demandar o revolvimento de matéria fática. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.